Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NADIR MOREIRA - CPF: 254.919.891-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso

para reformar a sentença no ponto em que determinou a aplicação no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito e inverteu os honorários sucumbenciais.

O embargante alega obscuridade na decisão uma vez que
“reformou a r. sentença em sua totalidade importando na improcedência da ação, mas sem fazer expressa menção da alteração do julgado”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A obscuridade só é verificada quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Esta via não se presta ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria já solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“No caso concreto, a autora não negou a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação, dizendo o seguinte na inicial:
“a relação sob análise afronta direitos básicos da parte requerente como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva. Impõe-se, então, reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, com a conversão para modalidade de empréstimo pessoal consignado
”.
(Sem negrito no original).

A lide foi julgada parcialmente procedente determinando que:
“no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no08206408521
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%”
.

O apelante argumenta que a sentença é
extra petita
uma vez que na exordial não há pedido no tocante ao saldo devedor.

(...)

Na hipótese destes autos, a decisão é
ultra petita
, e não
extra petita.
Assim, não é caso de nulidade total, mas apenas do ponto em que extrapola os limites do pedido em relação ao saldo devedor.

(...)

Desse modo, a decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (
ultra petita
) deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.

Por fim, os ônus sucumbenciais foram estabelecidos da seguinte forma:
“Custas e despesas processuais "pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
.

Convém destacar que é vedada a compensação dos honorários advocatícios, ante o caráter alimentar dessa verba (art. 85, § 14, do CPC).

(...)

De ofício, revejo os honorários sucumbenciais e em razão do princípio da causalidade condeno a autora a arcar com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, sendo vedada a compensação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença no ponto em que determinou a aplicação no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito a incidência de correção monetária através do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Além disso, apesar de não haver menção expressa da alteração do julgado, o Recurso foi provido e a autora condenada a arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023